Tribunal: STF
Processo: Rcl 69616
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral (doc. 57). 



    A embargante afirma, em suma, que: 



    houve omissão e obscuridade na referida decisão, haja vista que o contrato de aquisição de marca firmado entre a FazMídia e a SGR para Aquisição da Marca Banda Calcinha Preta, foi firmado em 20/01/2022, id 8d6d8970 peça 4, onde a faz mídia pagou pelos direitos de marca a quantia de R$ 1.220.000,000 (um milhão duzentos e vinte mil reais), tendo liquidado a aquisição desde 20/02/2023, ou seja, não há mais qualquer quantia a ser repassada/paga pelo uso e exploração da marca Calcinha Preta pela Fazmídia a SRG (doc. 61, p. 3). 



     



    Sustenta que:



    a Reclamação foi proposta contra a BANDA CALCINHA PRETA PRODUCOES & EDICOES MUSICAIS EIRELI – EPP, e, até o ano de 2021, não havia condenação da na reclamação 0000448-65.2020.5.20.0009. E, a SGR de quem a Fazmidia adquiriu a Marca nem ao menos era Reclamada neste processo, assim, não há que se falarem fraude contra credores (doc. 61, p. 4)



    Pede, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    A decisão embargada é clara a respeito de que 



    não há perda de objeto da reclamação, pois a reclamante não participou do acordo homologado na origem (doc. 43, p. 75). No mais, nestes autos, não há informações seguras sobre a extinção da execução e o cumprimento do acordo (doc. 57, p. 6).



    Ademais, afirmou-se que 



    [...] a decisão reclamada não reconheceu a sucessão trabalhista ou a existência de grupo econômico entre as empresas. A decisão é fundamentada no fato de que a reclamante é detentora da marca Calcinha Preta e que constitui uma empresa agenciadora de shows da Banda Calcinha Preta, gerindo os recursos delas provenientes (doc. 57, p. 9).



     Observa-se que a embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e obscuridades, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me a julgado desta Suprema Corte: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    No doc. 63, a parte reclamante informa que a presente reclamação perdeu o objeto, pois a execução foi arquivada na origem. Porém, tal fato superveniente não altera a conclusão pela improcedência desta reclamação, que foi julgada antes da extinção da demanda por sentença de primeiro grau.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator